Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA E FAVORECIMENTO REAL COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância e tentativa de favorecimento real, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e tentativa de favorecimento de entrada de aparelho celular e drogas no presídio e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial a palavra do usuário apreendido na mesma operação.
3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
4. Em razão de que a entrada de drogas em um presídio tem o potencial de gerar violência interna e endividamento, prejudicando de forma indireta os familiares dos internos, mostra-se justificada a fixação da pena acima do mínimo legal.
5. O C. STJ já assentou entendimento exposto na Súmula 231, no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode levar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.